Tribunal: TJMT
Processo: 1022860-24.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022860-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WESLEY DE ALMEIDA PEREIRA - CPF: 050.310.331-42 (ADVOGADO), ANTONIO DOMINGUES DE QUADROS - CPF: 039.200.209-44 (AGRAVANTE), TARCISIO FERREIRA DE QUADROS - CPF: 518.919.569-49 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. DESMATAMENTO NÃO AUTORIZADO. ATIVIDADE DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de Termo de Embargo/Interdição lavrado em razão de desmatamento não autorizado de 97,5909 hectares de vegetação nativa, bem como para determinar a exclusão do imóvel rural da lista de áreas embargadas mantida pela autoridade ambiental estadual.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade passiva de um dos agravantes por não deter a posse do imóvel embargado; (
ii
) saber se a atividade desenvolvida
caracteriza-se
como de subsistência familiar, afastando a aplicação das sanções administrativas; e (
iii
) saber se o erro de proibição alegado é suficiente para afastar a responsabilidade administrativa ambiental.

III. Razões de decidir

3.
A alegada ilegitimidade passiva não prospera,
pois
o próprio autuado reconheceu ser proprietário da área no momento da fiscalização, conforme consta do Relatório Técnico elaborado pelos agentes ambientais, o que reforça a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

4. A caracterização da atividade como de subsistência familiar não restou comprovada, sendo insuficientes os documentos apresentados para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 3º da Lei 11.326/2006 e no art. 3º, inciso V, do Código Florestal, notadamente pela ausência de Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) ou Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF).

5. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, mas se perfaz com a presença de indícios concretos da prática infracional e da autoria, sendo que o alegado erro de proibição não afasta a responsabilidade diante da materialidade da infração constatada.

6. O desmatamento não autorizado de vegetação nativa justifica a imposição de medidas cautelares administrativas, independentemente de a área integrar ou não reserva legal, visando à cessação do dano e à futura recuperação ambiental, conforme dispõe o art. 72, inciso VII, da Lei 9.605/1998.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso não provido
.

Tese de julgamento
:
“
1. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova documental robusta e inequívoca. 2. A caracterização de atividade de subsistência familiar exige comprovação dos requisitos legais mediante documentos específicos, sendo insuficientes declarações genéricas e comprovantes de residência. 3. O desmatamento não autorizado de vegetação nativa autoriza a imposição de embargo administrativo como medida cautelar de proteção ambiental, independentemente da localização da área degradada.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Lei 11.326/2006, art. 3º; Lei 12.651/2012, art. 3º, V; Decreto Federal 6.514/2008,
arts
. 3º, VII, 15-B e 16; Decreto Estadual 1.436/2022, art. 18; CPC,
arts
. 85, § 11, e 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U. 1000460-08.2021.8.11.0048, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO DOMINGUES DE QUADROS
e
TARCÍSIO FERREIRA DE QUADROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ordinária nº 1047370-75.2025.8.11.0041, ajui
zada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora agravado.

A referida decisão indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado visando suspender os efeitos do Termo de Embargo
/Interdição
nº 4562001525, bem como determinar a exclusão da propriedade rural em questão da lista de áreas embargadas mantida pela SEMA/MT.

Inconformados, os agravantes apresentaram os seguintes fundamentos recursais:
(
i)
i
legitimidade passiva de
ANT
Ô
NIO
, sob o argumento de que este não detém a posse nem exerce qualquer atividade sobre o imóvel objeto do embargo, cuja posse seria exclusiva de seu irmão, TARCÍSIO;
(
ii
)
d
esenvolvimento de atividade de subsistência em área rural enquadrável como pequena propriedade familiar, o que atrairia a incidência das exceções legais previstas nos dispositivos normativos supramencionados;
(
iii
)
a
plicabilidade do art. 18, § 1º, do Decreto Estadual 1.436/2022, uma vez que a atividade impugnada teria ocorrido fora da área de reserva legal;
(
iv
)
o
corrência de erro de proibição por parte de TARCÍSIO, que agiu sob a convicção de que o manejo de pastagem era lícito, por tratar-se de prática usualmente incentivada pelo INCRA, especialmente em áreas de reforma agrária;
(
v)
a
usência de provas da autoria da infração ambiental imputada a
ANT
Ô
NIO
, o qual teria sido autuado sem que houvesse qualquer comprovação de vínculo jurídico ou possessório com o imóvel embargado.

Formulou-se pedido de tutela recursal, objetivando a suspensão imediata dos efeitos do Termo de Embargo
/Interdição
e a consequente exclusão dos nomes dos agravantes da listagem de áreas embargadas. Contudo, tal pleito foi indeferido liminarmente
, conforme decisão contida no Id.
299204866.

O agravado,
ESTADO DE MATO GROSSO
, apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão, sob o argumento de que os documentos trazidos aos autos não seriam suficientes para caracterizar o imóvel como unidade produtiva familiar, tampouco demonstrariam a alegada exclusividade de posse por parte de TARCÍSIO, o que inviabilizaria o levantamento do embargo ambiental.

Por fim, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não
provimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se de
agravo de instrumento interposto por
ANTÔNIO DOMINGUES DE QUADROS
e
TARCÍSIO FERREIRA DE QUADROS
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação ordinária nº 1047370-75.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ora agrava
do.

A controvérsia
restringe-se
à análise dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
),
com enfoque na pretensão de suspensão dos efeitos
do
Termo de Embargo/Interdição nº
4562001525, l
avrado em
25/02/2025
,
concernente
ao imóvel rural
de
nominad
o
Sítio Irmãozinho, localizad
o
no município de Brasnorte/MT
,
bem como à
sua exclusão da lista de áreas rurai
s embargadas
mantida pela
SEMA/MT.

Na origem, os autores alegaram que o referido Termo de Embargo/Interdição estaria eivado de vícios insanáveis, sustentando a
ilegitimidade passiva
de Antônio Domingues de Quadros, além de afirmarem tratar-se de
atividade de subsistência familiar
exercida por Tarcísio Ferreira de Quadros.

Contudo, a análise minuciosa dos elementos probatórios até então acostados aos presentes autos e aos autos originários revela a
regularidade do ato administrativo impugnado
, bem como a
correção da decisão agravada
.

Quanto à alegada ilegitimidade passiva de Antônio Domingues de Quadros, o Relatório Técnico nº 18.477, elaborado pelos agentes fiscalizadores da SEMA/MT, registra expressamente que o próprio autuado reconheceu ser o proprietário da área objeto do embargo no momento da abordagem pela equipe de fiscalização (Id. 299029890, págs. 66/67). Tal admissão expressa, ao menos neste estágio processual, afasta a tese de ilegitimidade, vinculando o autuado ao conteúdo do auto de infração e reforçando a presunção de legitimidade e veracidade que recai sobre os atos administrativos, sobretudo os de cunho ambiental.

No tocante à suposta caracterização da atividade como de subsistência familiar, os agravantes não lograram êxito em comprovar o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 3º da Lei 11.326/2006 e no art. 3º, inciso V, do Código Florestal. A documentação colacionada aos autos – tais como comprovantes de residência, Cadastro Único, declaração municipal e recibos de contribuição sindical – revela-se insuficiente para a comprovação da condição de agricultor familiar, conforme exigido pela legislação de regência.

Ressalte-se, ademais, a ausência de documentos essenciais, como a Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP) ou o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), instrumentos indispensáveis ao reconhecimento formal da condição alegada e à aplicação das exceções previstas no art. 16 do Decreto Federal 6.514/2008 e no art. 18 do Decreto Estadual 1.436/2022.

Outrossim, o mencionado Relatório Técnico nº 18.477 (Id. 299029890, págs. 62/79) identificou a prática de desmatamento não autorizado em área correspondente a 97,5909 hectares de vegetação nativa, conduta que autoriza a imposição da medida de embargo, nos termos do § 2º do art. 18 do Decreto Estadual supracitado, configurando-se como medida cautelar administrativa voltada à proteção ambiental imediata.

No que tange ao argumento de
erro de proibição
suscitado pelos agravantes, verifica-se que tal alegação
não encontra respaldo nos autos
. Embora a responsabilidade administrativa ambiental seja, de fato,
subjetiva
,
esta
se perfaz com a presença de
indícios concretos
da prática infracional e da
autoria
, como se verifica no presente caso.

A jurisprudência consolidada deste
e.
Tribunal é firme no sentido de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos somente pode ser afastada mediante prova documental robusta e inequívoca
(
v.g.
N.U.
1000460-08.2021.8.11.0048, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/09/2025),
ônus do qual os agravantes não se desincumbiram até o momento. A simples alegação de desconhecimento da ilicitude ou de orientações pretéritas por parte do INCRA não tem o condão de afastar a responsabilidade administrativa, sobretudo diante da materialidade da infração ambiental constatada.

Por derradeiro, não prospera a alegação de inaplicabilidade da penalidade de embargo sob o argumento de que a área atingida não integraria reserva legal. O desmatamento não autorizado de vegetação nativa, independentemente da localização da área degradada, justifica a adoção de medidas cautelares administrativas, as quais visam à cessação do dano e à futura recuperação da área, conforme dispõe o art. 72, inciso VII, da Lei 9.605/1998 e o art. 3º, inciso VII, do Decreto Federal 6.514/2008. Ainda, o art. 15-B do referido decreto condiciona a desconstituição da medida à regularização da atividade perante a autoridade ambiental competente, o que, no caso concreto, não restou comprovado.

Portanto, a decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com os elementos probatórios constantes dos autos, inexistindo os pressupostos legais para a concessão da medida liminar postulada na origem.

Não há que se falar na aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de fixação de honorários na origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
p
or
ANTÔNIO DOMINGUES DE QUADROS e TARCÍSIO FERREIRA DE QUADROS,
manten
do,
inalterada
,
a
decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025